Tribunal: TJSP
Processo: 2047464-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento - Reintegração de posse – Construção em área de utilidade pública - Liminar indeferida – Insurgência – Posse velha - Necessidade de dilação probatória - Insuficiência de prova para concessão inaudita altera partes – Recurso desprovido – Decisão mantida.